Tribunal: TJSP
Processo: 1501606-39.2020.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Artigo 157, caput c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal- Condenação- Recurso defensivo- Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima, corroboradas por testemunha presencial – Relevância – Reconhecimento pessoal- Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Validade – Precedentes – Insubsistente a alegação de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo tentado – Artigo 157, caput c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal- Condenação- Recurso defensivo- Autoria e materialidade comprovadas – Palavra da vítima, corroboradas por testemunha presencial – Relevância – Reconhecimento pessoal- Declarações dos policiais militares que atenderam a ocorrência – Validade – Precedentes – Insubsistente a alegação de insuficiência probatória – Condenação mantida – Pena – Penas basilares no piso- Elevação de 1/6 na segunda fase em razão da comprovada reincidência – Impossiblidade de aplicação da atenuante da confissão- Réu que comprometeu a verdade processual- Terceira etapa- Tentativa- Adequação do quantum- Descabimento- Regime inicial semiaberto – Adequado ao caso ante à gravidade concreto, bem como em razão da reincidência do réu – RECURSO NÃO PROVIDO.